Tribunal: TJMT
Processo: 1007398-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
E M E N T A (RETIFICADA)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA CARACTERIZADA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007398-32.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), ALMERINDA RAMALHO - CPF: 010.037.061-69 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA CARACTERIZADA - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1000497-08.2022.8.11.0078, ajuizada em face de
ALMERINDA RAMALHO
, determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora da requerida.

Para tanto, a agravante alega que a decisão trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo depois de procedida a notificação da devedora no endereço constante do contrato.

Ressalta que o entendimento firmado recentemente no Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato para fins de constituição em mora, independentemente de ter sido recebida ou não.

Afirma que é dever do financiado informar à instituição bancária qualquer mudança de endereço, seja por obrigação contratual, seja como atitude de boa-fé, não podendo o devedor se beneficiar de sua conduta.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 126082162).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

Na espécie, não obstante a instituição financeira tenha comprovado o esgotamento das diligências para a localização da devedora, já que a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato retornou pelo motivo “mudou-se” em razão da desídia da devedora em cumprir com a sua obrigação de manter o seu cadastro atualizado junto ao banco, a recorrente sequer procedeu com o protesto do título, de modo que não houve a válida constituição em mora da parte devedora.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR MUDOU-SE E NÃO ATUALIZOU O CADASTRO JUNTO AO BANCO
. A comprovação da mora do devedor fiduciante pode ocorrer através da sua intimação por carta registrada ou protesto de título, quando este não for localizado.
É obrigação do devedor manter seu cadastro atualizado junto ao banco, no entanto, quando o devedor não é encontrado, imperiosa a apresentação de protesto por edital.
In casu, o banco credor remeteu a notificação para endereço do financiado que retornou com a informação mudou-se, mas não comprovou ter diligenciado para localização do mutuário. Logo, falta pressuposto para a busca e apreensão. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
(TJRS - AC: 70081265936 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911, DE 1969 - NOTIFICAÇÃO - AR DEVOLVIDO - MUDOU-SE - ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA DO PROTESTO - REGULARIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. Conforme entendimento consolidado pelo e. STJ, o protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido depois de esgotadas as possibilidades de sua localização (AgRg no AREsp n. 415.294/SC).
Considera-se válida a constituição do devedor em mora por meio de notificação editalícia, tendo em vista que o AR foi devolvido pelo motivo "mudou-se". Esgotados os meios de entrega da notificação extrajudicial, lícito é o protesto por edital, sendo válida, portanto, a constituição em mora.
Recurso provido.
(TJ-MG - AI: 10000190215376001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/0019, Data de Publicação: 30/07/2019) (g.n.)

A propósito, o entendimento desta Corte acerca do assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADAPARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO –
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
– ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE -
SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual. "Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato." (AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS).”
(N.U 1002006-76.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ -
PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MORA CONSTITUÍDA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato.
Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora
.”
(TJ-MT 10037315120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021) (g.n.)

Portanto, a devedora/agravada não foi devidamente constituída em mora, já que a notificação extrajudicial a que se refere o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69 retornou pelo motivo “Mudou-se” e o recorrente não providenciou o protesto do título.

Assim, a decisão de base deve ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida pelo motivo “mudou-se”.

Segundo o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Portanto, é ônus do devedor comunicar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado.

Desse modo, a remessa desse documento ao lugar informado no contrato, mesmo quando não recebido sob a justificativa em referência, é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da lide.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1944003 MG 2021/0183060-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

E também:

REsp 1.592.422/RJ;

REsp 1.828.778/RS;

REsp 1.860.426/RS;

REsp 1.926.694/MG;

AgInt no AREsp 1.388.337/SP.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – MORA COMPROVADA - SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu. Exegese à luz do princípio da boa-fé objetiva” (STJ - REsp: 1860426 RS).
(AP 1013807-32.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2021)

E ainda:

AI 1018705-51.2020.8.11.0000;

AP 1040255-13.2019.8.11.0041;

AP 1000441-93.2020.8.11.0029;

AP 1007506-84.2020.8.11.0015;

AP 1008716-10.2019.8.11.0015.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar comprovada a mora e, com isso, determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho para dar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Revejo o meu voto para acompanhar o 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a fim de
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022